Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-86.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros pré-fixados – Legalidade da utilização da Tabela Price, eis que não implica prática de anatocismo - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Descabimento – Hipótese em que o documento apresentado pelo autor não demonstrou que os juros eram flagrantemente superiores à taxa média de mercado – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pelo registro contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – RECURSO NÃO PROVIDO neste aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança - Repasse do IOF – Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo – Exigibilidade – Instituição financeira faz apenas as vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita Federal – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença que jugou improcedente o pedido do requerente para afastar a cobrança a título de seguro prestamista – Insurgência do requerente – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – RECURSO PROVIDO neste aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Sentença que não declarou a abusividade da cobrança – Insurgência do autor – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia por meio de laudo elaborado pela instituição financeira – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO DA RÉ PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007227-86.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
apelante EDSON VIEIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
Voto no 22.565
Apelação Cível no 1007227-86.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá - 5a Vara Cível
Apelante: Edson Vieira Machado
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Soares
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas
instituições
financeiras
-
A
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no
artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória,
contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros
capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros
pré-fixados – Legalidade da utilização da Tabela Price, eis
que não implica prática de anatocismo - RECURSO NÃO
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Cédula de crédito bancário Alegação de abusividade dos
juros cobrados pela instituição financeira Descabimento
Hipótese em que o documento apresentado pelo autor não
demonstrou que os juros eram flagrantemente superiores à
taxa média de mercado
RECURSO NÃO PROVIDO
NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Tarifa de Cadastro Possibilidade de cobrança Orientação
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede
de julgamento de recursos repetitivos RECURSO NÃO
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Cobrança pelo registro do contrato Autor que pretende o
reconhecimento
da
abusividade
da
cobrança

Descabimento É lícita a cobrança pelo registro contrato,
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em
que restou demonstrada a prestação do serviço de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito
RECURSO NÃO PROVIDO neste aspecto.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito Autor
que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
- Repasse do IOF Tributo que decorre de lei e é devido
pelo tomador do mútuo
Exigibilidade
Instituição
financeira faz apenas as vezes do agente tributário
responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita
Federal RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença que jugou improcedente o pedido do requerente
para afastar a cobrança a título de seguro prestamista
Insurgência do requerente Cabimento O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que o
instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora
não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré Restituição de forma
simples dos valores cobrados indevidamente RECURSO
PROVIDO neste aspecto.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de avaliação de bem Sentença que não
declarou a abusividade da cobrança Insurgência do autor
Descabimento É lícita a cobrança pela avaliação do bem,
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em
que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação
do bem dado em garantia por meio de laudo elaborado pela
instituição financeira
RECURSO NÃO PROVIDO
NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de “Cap. Parc. Premiável” Contratação por meio
de instrumento apartado que evidencia a inexistência de
venda casada Validade da cobrança RECURSO DA RÉ
PROVIDO, nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de financiamento
bancário cumulada com repetição do indébito”, proposta por EDSON VIEIRA
MACHADO contra BV FINANCEIRA S.A, julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
assim de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a concessão da gratuidade judiciária ao autor (fls.
175/183).
Recorre o autor EDSON VIEIRA MACHADO. Pugna
pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Alega a abusividade da
cobrança de juros capitalizados mensalmente. Assevera que a utilização da
Tabela Price é ilegal e desequilibra financeiramente o contrato. Sustenta a
ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro (R$599,00); avaliação de bem
(R$350,00); registro de contrato (R$101,54); seguro prestamista (R$700,00);
IOF (R$733,95) e título de capitalização “CAP PARC. PREMIÁVEL”
(R$87,82), eis que não demonstrada a efetiva prestação de serviços por
parte do requerido. Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos
contidos na petição inicial sejam julgados procedentes (fls. 186/210).
Recurso recebido e contrariado (fls. 262/281).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Cuida-se de “ação de revisão contratual c.c. repetição
do indébito com pedido de tutela de urgência”, proposta por EDSON VIEIRA
MACHADO contra BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
De saída, registre-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Quanto à possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais, a evolução do Direito Civil importou na relativização do princípio
do pacta sunt servanda com a mitigação da autonomia da vontade em
função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e
480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato (art. 421, CC).
Assim, patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado dessa Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta
sunt servanda”. Legítimo o exame da legalidade das
cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula
297
do
STJ).
Adesividade.
Hipervulnerabilidade do consumidor temperada por
sistemática
de
cláusulas
principiológicas
de
equilíbrio e equidade. Adesão que em si mesma não é
antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o
contrato fora livremente pactuado, observada a
autonomia da vontade, bem como as referências ao
princípio do “pacta sunt servanda”, ao ato jurídico
perfeito e à força vinculante do negócio firmado não
desautorizam a revisão contratual na forma em que
pleiteada" (Apelação no 0083881-94.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de ser possível a revisão de cláusulas
abusivas não significa, por si só, que a avença celebrada entre as partes
esteja eivada de ilegalidades.
Com efeito, no que diz respeito à forma de cobrança
dos juros, deve-se frisar que não há prática de anatocismo quando os juros
contratuais foram pré-fixados e calculados quando da celebração do
contrato em tela, inexistindo cobrança de juros sobre outros juros já
vencidos.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
"CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo. Ação de
revisão de contrato. Tratando-se de empréstimo para
pagamento em valores mensais fixos, em que os juros
são calculados de inicio e diluídos ao longo das parcelas,
em princípio não há que se falar em anatocismo, pois não
há cobrança de novos juros sobre aqueles já vencidos"
(Apelação no 7.083.907-7, Relator: Gilberto dos Santos,
11a Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2006).
"CONTRATO
BANCÁRIO
-
Empréstimo
parcelado - Ilegalidade não verificada - Juros pré-fixados,
embutidos nas parcelas de valores fixos e pré-
determinados - Utilização da Tabela Price que não implica
abusividade - Recurso do réu provido" (Apelação no
7.169.028-1, Relator: Rui Cascaldi, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2009).
Ademais, salienta-se que não há óbice à cobrança de
juros capitalizados mensalmente pelas instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
Realmente, a Medida Provisória no 1.963-17, de
30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.
Preceitua o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
"Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano".
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada" (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Na hipótese, o contrato juntado aos autos evidencia que
a taxa de juros anual (29,37%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(2,17%), o que é suficiente para autorizar cobrança de juros capitalizados
(fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
Nesse sentido, confira-se o teor da súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça:
"A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para
permitir
a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Ainda que assim não fosse, em se tratando de cédula de
crédito bancário, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação
de juros capitalizados. Confira-se o teor do artigo 28, §1o, I, do referido
diploma legal:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação".
Nesse sentido, ainda, veja-se o entendimento deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
Tribunal:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada" (Apelação no 0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Quanto ao sistema de amortização utilizado (Tabela
Price), não se vislumbra configuração de anatocismo, uma vez que se
constitui em método consagrado de financiamento ou empréstimo, com
pagamento em prestações periódicas e fixas, em que os juros são
imputados com prioridade sobre a amortização do capital, invertendo-se
essa equação ao longo do contrato.
Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos
juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é
exatamente o contrário. Na lição de Carlos Pinto Del Mar:
"O sistema Tabela Price consiste em um plano
de amortização de uma dívida em prestações periódicas,
iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação,
ou pagamento, é composto por duas sub parcelas
distintas, uma dos juros e outra de amortização do capital.
A característica básica desse sistema é a de ter
prestações constantes. Considerando que os juros
incidem sobre o saldo devedor, no início da série de
pagamentos a subparcela de juros é maior, decrescendo
com o avanço e ocorrendo o inverso com a subparcela de
amortização, que inicia menor e vai aumentando ao longo
do tempo ... No sistema Price, os juros são pagos ao
longo do período, antes da periodicidade mínima de
capitalização estabelecida pela Lei de Usura (12 meses).
Nada de ilegal, porquanto não é vedado o recebimento
dos juros antes dos 12 meses. Pelo contrário, no caso
dos contratos de vendas ou construção de habitações
para pagamento a prazo ou de empréstimo para a
aquisição ou construção de habitações, o próprio art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
c, da Lei n. 4.380/64 como também o art. 1 o, II, da Lei n.
4.864/65 determinam que a parte financiada deve ser
paga
em
prestações
mensais
compreendendo
amortização e juros, o que vale dizer que os juros são
pagos ao longo do período (mensalmente), antes da
periodicidade mínima estabelecida pela lei para a
capitalização (anualmente). Assim, o recebimento de
juros ao longo do período ... não implica e nem é
denominado capitalização, para o Direito, não se
pressupõe capitalização mensal" (Aspectos Jurídicos da
Tabela Price, Carlos pinto Del Mar, Jurídica Brasileira,
2001, 1a ed., p. 26).
Desta maneira, sob este aspecto, a aplicação da Tabela
Price como método de amortização não implica prática de anatocismo,
sendo certo que não restou comprovado que o banco réu cobrou taxa de
juros diversa daquela prevista no contrato.
Também não há que se falar em abusividade da taxa de
juros praticada pela ré.
De fato, somente é possível considerar abusivos os
juros contratuais se comprovado que outras entidades semelhantes
praticavam na ocasião taxas bem inferiores.
Com efeito, a abusividade só pode ser declarada caso a
taxa de juros destoe de modo substancial da média do mercado.
Nesse sentido:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos, assim entendidos aqueles que discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
No mais, a cobrança da tarifa de cadastro (R$ 599,00
fl. 135), é regular, tendo em vista o disposto no artigo 1o da Resolução no
3.518/2007 do Banco Central, que disciplina a cobrança de tarifas por parte
das instituições financeiras, que permanecem autorizadas pela Resolução
CMN no 3.919, de 25.11.2010.
O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento ao julgar os Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS
e 1.255.573-RS:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
(...)
Permanece
válida
a
tarifa
de
cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira" (STJ REsp repetitivos nos.
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2013).
Ainda, jurisprudência desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
veículo. Ação revisional. Tarifa de cadastro e tarifa de
avaliação do bem. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573- RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI,
J.
28.08.2013"
(Apelação
n.o
0003777-55.2012.8.26.0104, Rel. Gilberto dos Santos, j.
24.10.2013).
"Tarifas de cadastro e de avaliação de bem.
Previsão contratual. Cobrança autorizada pelo Bacen,
inerente à modalidade de contrato e exigível para a
consecução do negócio jurídico. Legalidade. Orientação
do C. STJ nos REsp n. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC). Eficácia vinculante. Exigibilidade reconhecida,
ressalvado o exame de abusividade" (Apelação no
0005939-49.2012.8.26.0063, Rel. Rômulo Russo, j.
24.10.2013).
Ressalta-se que, no caso, não restou demonstrada a
existência de relação prévia entre as partes, a abusividade do valor cobrado
pela instituição financeira ou a ocorrência de onerosidade excessiva, ônus
que incumbia ao requerente.
De outro lado, a cobrança da tarifa de registro de
contrato (R$101,54 fls. 135), cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)"
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, há nos autos cópia do documento do
veículo financiado a comprovar que a requerida efetivamente prestou o
serviço correspondente ao registro do contrato perante o órgão de trânsito,
razão pela qual se admite a cobrança a tal título pela instituição financeira
(fls. 152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
No que tange à avaliação de bem, sem razão todavia o
autor apelante.
Isto porque restou demonstrada a prestação de serviço
de avaliação de bem, por meio do laudo de vistoria apresentado pela
requerida (fls. 144). Tampouco é abusivo o valor de R$ 350,00 cobrado a tal
título pela instituição financeira, correspondente a 1,51% do montante
financiado.
Quanto ao IOF, sua cobrança não decorre de opção
contratual, mas sim de imposição legal: criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007, incide nas operações
de crédito realizadas por instituições financeiras (art. 1o, I, a), sobre o
montante disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os juros
(artigo 64, I do CTN), com alíquotas próprias previstas na lei, definido o
tomador do crédito como contribuinte do tributo (art. 4o).
A instituição financeira, no caso, faz apenas as vezes do
agente tributário responsável pela cobrança. Assim, a lei lhe atribui a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto
da relação tributária (artigo 5o, I do Decreto 6.306/2007), devendo repassá-lo
à Receita Federal.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida.
Nesse sentido, julgado dessa Câmara:
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.
Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Juros
conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente.
Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de
crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros, que no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
além de tudo, foi pactuada. Comissão de permanência.
Verba cuja cobrança não foi sequer prevista no contrato.
Tarifas bancárias. Inocorrência de cobrança, no caso.
IOF. Tributo devido pelos tomadores de crédito conforme
dispõe a lei. Exoneração inviável. Recurso não provido,
com imposição de pena ao autor por litigância de má-fé.
De resto, o Imposto sobre Operações Financeiras IOF é
devido pelos tomadores de crédito por força de lei (Lei no
8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 58). Logo, impossível a pretendida exoneração de
responsabilidade"
(Apelação
no
0001764
47.2012.8.26.0116, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2013).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira pela empresa requerida.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada à autora a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida
(fls. 139).
Ora, à toda evidência, a requerente somente poderia
aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha
de outra seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado
julgado:
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido observado,
desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante
(a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

17
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte
tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pela ré, no valor de R$ (fls. 143), a ser
restituído pela requerida, com acréscimo de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação,
permitida a compensação com valores eventualmente ainda devidos pelo
autor.
Por outro lado, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança
da tarifa de “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 87,82, uma vez que a
autora expressamente anuiu com a aquisição do produto (fls. 135). Ainda,
observa-se que o banco réu apresentou instrumento apartado denominado
“Termo de Adesão Título de Capitalização” o qual se encontra assinado
pelo autor, hipótese que afasta a ocorrência de venda casada (fls. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

18
Apelação Cível n.o 1007227-86.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 22565
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator